Tribunal: TJDFT
Processo: 0087910-91.2003.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE n. 851.421/DF (TEMA 817). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGALIDADE DO TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE FIRMADO PELO DISTRITO FEDERAL. ADEQUAÇÃO AO PARADIGMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário, em sede de repercussão geral (Tema 817), estabeleceu a seguinte tese: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”.
2. A hipótese vertente subsome-se à tese firmada pelo STF, quanto à legalidade do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, isto porque se trata de concessão de benefícios fiscais às sociedades empresárias que firmaram o TARE para o desenvolvimento de suas atividades na base territorial do Distrito Federal, conforme ajustamento perante o CONFAZ.
3. Considerando que o art. 927, inciso III do CPC, impõe aos juízes e tribunais a observância dos “acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo STF e consequentemente reformada a sentença que havia reconhecido a ilegalidade do TARE.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.